Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016825-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL CAUDAS MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 044.418.211-07 (EMBARGANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ANDERSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 268.247.808-55 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE ABREU ALBUQUERQUE VAN MELIS - CPF: 331.654.888-27 (ADVOGADO), LADY BARBARA BRESSIANO - CPF: 294.073.598-08 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SOARES BRITO - CPF: 994.153.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONSTATAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte sucumbente deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em conformidade com o art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração opostos por RAFAEL CAUDAS MENDONÇA DOS SANTOS, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1016825.87.2021.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O PRESENTE RECURSO. (id. 116543994)

Sustenta a embargante que, conforme acórdão unanime, a ação de busca e apreensão proposta pela Agravada foi julgada extinta sem resolução do mérito uma vez que a Instituição Financeira não apresentou comprovante valido de constituição em mora da Requerida. Contudo, deixou-se de aplicar a condenação sucumbencial sendo, portanto, omissa quanto ao que prevê os artigos 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração condenando a Instituição Financeira Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa nos termos dos artigos 85 e seguintes do CPC.

Sem contrarrazões. (Id. 116926658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração opostos por RAFAEL CAUDAS MENDONÇA DOS SANTOS, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1016825.87.2021.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, PROVEU O PRESENTE RECURSO. (id. 116543994)
,
sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou do necessário arbitramento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
, conforme determinação do art. 85, § 2, CPC/2015.

Assim, condeno o autor/embargado ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, e também ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu/agravante, que fixo em 15% do valor da causa, compreendidos os recursais (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos, para arbitrar os honorários à parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022